Tribunal: TJSP
Processo: 2155337-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – Justiça Gratuita – Requerente que exerce a função de auxiliar de serviços gerais e percebe o salário de aproximadamente R$1.000,00 – Elementos dos autos que corroboram a declaração de pobreza – Beneficio concedido. Pedido liminar para depósito, em Juízo, de eventual valor mantido pelo inventariado em conta poupança – Inexistência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – Justiça Gratuita – Requerente que exerce a função de auxiliar de serviços gerais e percebe o salário de aproximadamente R$1.000,00 – Elementos dos autos que corroboram a declaração de pobreza – Beneficio concedido. Pedido liminar para depósito, em Juízo, de eventual valor mantido pelo inventariado em conta poupança – Inexistência de probabilidade do direito ou de risco de dano grave – Autora que não traz mínimos indícios da alegada união estável com o inventariado, que era casado, pelo regime da comunhão parcial de bens, além de ter uma filha, à época do falecimento – Pendência, ademais, de ação declaratória de reconhecimento de união estável - Suposto dano grave pelo eventual acesso, pela consorte do inventariado, a valores depositados em conta poupança – Inocorrência – Agravante que poderá acompanhar/realizar pesquisas, constantemente, no site do TJSP para verificar eventual distribuição de pedido de alvará judicial, e, se distribuído, em tal feito ingressar, demonstrar interesse jurídico e formular os pedidos que entender convenientes no resguardo de seus pretensos direitos – Recurso parcialmente provido.